Tribunal: TJES
Processo: 5010727-91.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010727-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: STELA REIS SANTANA registrado(a) civilmente como STELA MARA CARDOSO REIS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010727-91.2021.8.08.0035
ORIGEM:
5º Juizado Especial Cível de Vila Velha
/
ES
RECORRENTE:
VIVO S/A
RECORRIDO:
STELA MARA REIS SANTANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PORTABILIDADE DE LINHA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato da autora/recorrida ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré/recorrente, em virtude de suposta dívida referente à cobrança do valor de R$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais), advindo da portabilidade de linha telefônica. Alega inexistir qualquer relação jurídica junto à ré, desde a data de 19/07/2019, sendo indevidas as cobranças relativas às linhas a partir de tal período. Pede, nesses termos, a declaração de inexistência de débito, com sua devolução em dobro, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente. A ré interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial.

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em declarar a inexistência de relação jurídica entre a ré a autora desde a data de 19/07/2019, dado a portabilidade das linhas desta para a operadora Claro S.A. Alega a ré que a parte autora estaria ciente da existência de uma terceira linha, o que justificaria a cobrança dos valores discutidos na presente ação. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] Dos fatos narrados pela Autora, coadunados com as provas juntadas aos autos, nota-se que não há controvérsia quanto ao fato de que houve falha na prestação do serviço em relação à solicitação da portabilidade da linha móvel da autora para a Requerida Claro, consubstanciada, inclusive, na falta de boa-fé da Requerida que, ciente de que a Autora possuía duas linhas móveis, consoante por esta mesmo corroborado na exordial, efetivou a portabilidade somente de uma delas, mantendo o contrato ativo da outra, ainda que sem qualquer utilização e gerando cobranças que provocaram a negativação do nome da Autora, consoante conta no ID 8590750. Ressalto que não houve qualquer utilização da linha telefônica não portada (ID 9151303), ao contrário do que alega a Requerida, porque o documento juntado no ID demonstra que o número CHAMADO, e não o CHAMADOR era (27) 99902-3656, visto que as ligações realizadas foram computadas como Caixa Postal (CXP) [...]
”. No detalhe, conforme disposto no ato sentencial, a própria ré fez a juntada do demonstrativo de ociosidade da linha (27) 99902-3656. Acertado o ato neste ponto sentencial.

(4).
Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(5)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.